Tribunal: STF
Processo: AP 2303
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOÃO MOISES RITTA REGES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 22/10/2024, foi encerrado o interrogatório do réu, e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



     Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 13/4/2025 (eDoc. 94).



    Em Sessão Virtual realizada entre 27/6/2025 a 5/8/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu JOÃO MOISES RITTA REGES, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (AP 2.303/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2025) (eDoc. 109).



    O acórdão condenatório foi publicado em 26/9/2025.



    Em 7/10/2025, o Instituto Penal de Monitoração Eletrônica do Rio Grande do Sul/RS informou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente em fim de bateria, em 4/10/2025 (eDoc. 115).



    Em 22/10/2025, a Defensoria Pública da União, representando os interesses de JOÃO MOISES RITTA REGES, apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares informado pelo Instituto Penal de Monitoração Eletrônica do Rio Grande do Sul/RS, argumentando, em síntese, que (eDoc. 120):



    “(...) 2. No dia 03/10/2023, uma sexta-feira, chegou em sua residência no horário determinado para o recolhimento domiciliar, demonstrando seu compromisso com o cumprimento das determinações judiciais. 



    3. Ocorre que, naquela mesma noite, por volta da meia-noite, o Justificante, encontrando-se em situação de fragilidade emocional decorrente de acontecimentos recentes, como o falecimento de sua mãe e sua separação conjugal, acabou por ingerir bebida alcoólica e saiu de sua residência. Em suas palavras: 



    ‘Lá pela meia noite me abalei e saí para rua’.



    4. O Justificante dirigiu-se a um estabelecimento localizado nas proximidades da unidade da Polícia Penal em sua cidade, conforme pode ser verificado no sistema de monitoramento eletrônico. 



    5. Depois disso, o Justificante foi se encontrar com uma amiga, tendo sido recebido por ela, vindo a despedir-se por volta de 04h da manhã, quando saiu com destino à sua residência. 



    6. Durante o trajeto de retorno, o Requerente sofreu um acidente de motocicleta que resultou em lesão grave no joelho, chegando em casa em estado de dor intensa e grande abalo físico e emocional. 



    7. Em razão do trauma, da dor e da exaustão física, o Justificante adormeceu imediatamente e somente despertou por volta das 13h. 



    8. Ao acordar, constatou que o equipamento de monitoramento eletrônico havia descarregado durante a noite e imediatamente providenciou o carregamento do aparelho, conforme pode ser confirmado pelos registros do sistema. 



    9. Importa ressaltar que, nos quase 03 (três) anos de cumprimento das medidas cautelares, esta foi a primeira e única ocorrência de descumprimento, sendo o Justificante rigorosamente pontual e cumpridor de todas as obrigações impostas, incluindo as apresentações semanais na Comarca (...)”.



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    De acordo com a Defesa, o réu estaria passando por “fragilidade emocional momentânea (...) decorrente do falecimento de sua mãe e de sua separação conjugal”, bem como sofreu acidente que resultou em trauma e exaustão física, razão pela qual, ao chegar em sua residência, adormeceu e deixou de manter o equipamento de monitoração eletrônica devidamente habilitado. 



    Após o exame das razões apresentadas, considero-as procedentes, em virtude de se tratar de caso isolado, sem reincidência, em razão de eventos circunstanciais, devidamente justificados.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas a JOÃO MOISES RITTA REGES.



    OFICIE-SE ao Instituto Penal de Monitoração Eletrônica do Rio Grande do Sul/RS, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente